Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-45.2021.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS com base em notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea – Compete ao contribuinte a demonstração da veracidade e materialidade das operações – Parte autora que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS com base em notas fiscais emitidas por empresa posteriormente declarada inidônea – Compete ao contribuinte a demonstração da veracidade e materialidade das operações – Parte autora que não comprovou a efetividade das transações, apresentando documentos insuficientes (DANFEs, boletos bancários e registros contábeis) – Fisco Estadual que apurou a inexistência física da empresa fornecedora, com endereço fictício e ausência de atividade comercial real – Documentos fiscais emitidos por empresa materialmente inexistente que são nulos desde a origem, inviabilizando o creditamento fiscal – MULTA PUNITIVA – Multa fixada em 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor da operação, configurando caráter confiscatório por superar o valor do tributo – Redução necessária para limitar a multa a 100% (cem por cento) do valor atualizado do tributo devido, conforme precedentes do C. Supremo Tribunal Federal – Sentença mantida – Recurso da Fazenda Estadual improvido – Recurso adesivo da parte autora improvido.